Tribunal: TJBA
Processo: 8000435-02.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000435-02.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IVO SANTOS DE MIRANDA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.O ente municipal se insurge em face de sentença que determinou o pagamento de diferença salarial em relação ao piso nacional do magistério.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se era devido o pagamento da diferença salarial do mês de janeiro de 2022 em relação ao piso nacional do magistério.

III. Razões de decidir

3. O artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal estabelece o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, reforçado pela Lei Federal nº 11.738/2008, que fixa o valor mínimo para a categoria.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, firmando que o piso deve ser aplicado sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global.

5. Verificado que o apelado, em janeiro de 2022, recebeu valor inferior ao piso nacional do magistério, é devido o pagamento da diferença pertinente.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000435-02.2023.8.05.0199
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BOA NOVA e como apelada MARCIO PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.